Tribunal: TJBA
Processo: 8020946-71.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020946-71.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

APELADO: BRUNO DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARNEY SOUZA DUARTE

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional de contrato de financiamento imobiliário.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão das cláusulas contratuais “
declarando nula a cláusula de seguros, devendo, a ré, ITAÚ UNIBANCO S.A:- Restituir os valores pagos a título de seguros, previstos no quadro de resumo (cláusula 6, itens C e D – id. 420763025), sendo tais valores serem devolvidos por repetição simples, devidamente corrigidos, desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação;- Improcedentes os demais pedidos
”.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Mérito. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre instituições financeiras e mutuários, conforme entendimento consolidado pelo STF (ADI 2591/DF) e STJ (Súmula 297). A imposição, pela instituição financeira, de contratação de seguro habitacional com seguradora por ela indicada, sem oferecer ao consumidor a opção de escolha, caracteriza prática abusiva e ilícita, conhecida como “venda casada”, vedada pelo art. 39, I, do CDC. A ausência de proposta de adesão autônoma, bem como a existência de cláusula contratual que condiciona a efetivação do financiamento à contratação do seguro com a própria instituição financeira, evidencia vício de consentimento e desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC. O STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 972) reconhece a abusividade da exigência de contratação do seguro com seguradora vinculada ao agente financeiro. Fixação de honorários recursais em desfavor do apelante.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8020946-71.2023.8.05.0150
, em que figura como apelante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e, como apelado,
BRUNO DA SILVA RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento
à apelação, nos termos do voto do Relator
.